Tribunal: TJES
Processo: 5011170-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011170-79.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVADO:

JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

PESSOA JURÍDICA
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESENÇA DE

ELEMENTOS QU
E C
ONFIRMAM A

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão da benesse

da

assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em
dificuldade financeira
, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato. Inteligência da Súmula nº 481 do STJ.

2
.

Os documentos acostados, tais como os balancetes dos últimos meses, a demonstração do resultado do exercício e o Balanço Patrimonial do último exercício são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, haja vista a sucessão de resultados negativos.

3
. Portanto, há nos autos provas que corroborem para o pleito autoral, devendo ser concedido o efeito ativo ao recurso com a concessão de assistência judiciária gratuita à agravante.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da

Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,

dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011170-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –

PESSOA JURÍDICA
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESENÇA DE

ELEMENTOS QU
E C
ONFIRMAM A

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
–
RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão da benesse

da

assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em
dificuldade financeira
, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato. Inteligência da Súmula nº 481 do STJ.

2
.

Os documentos acostados, tais como os balancetes dos últimos meses, a demonstração do resultado do exercício e o Balanço Patrimonial do último exercício são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, haja vista a sucessão de resultados negativos.

3
. Portanto, há nos autos provas que corroborem para o pleito autoral, devendo ser concedido o efeito ativo ao recurso com a concessão de assistência judiciária gratuita à agravante.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos,

relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da

Primeira

Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à
unanimidade de votos,

dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011170-79.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVADO:

JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata
-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
p
o
r

VIA
ÇÃO
SANREMO
LTDA contra a decisão proferida nos autos da Ação
Indenizatória nº 0009577-97.2020.8.08.0035
pelo Juízo da
6
ª Vara Cível de
Vila Velha
/ES que indeferiu o requerimento de assistência judiciária gratuita
formulado pela agravante/requerido
.

A parte agravante requer a reforma da decisão com o deferimento do benefício da gratuidade da justiça sustentando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais motivo pelo qual faz jus à concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem, a concessão da benesse da
assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas é medida
excepcional
, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em recuperação judicial, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481
-
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos,
os documentos acostados, tais como os balancetes dos últimos meses, a demonstração do resultado do exercício e o Balanço Patrimonial do último exercício são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, haja vista a sucessão de resultados negativos.

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA
E PESSOA FÍSICA.
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse.
2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481). Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência. 3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Portanto, há nos autos provas que corroboram a declaração de hipossuficiência financeira, estando presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões